Tribunal: TJDFT
Processo: 0770497-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 91,81 (noventa e um reais e oitenta e um centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ R$ 91,81 (noventa e um reais e oitenta e um centavos), devidamente corrigido, referente a crédito reconhecido administrativamente, com origem em 2006.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 60885891).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente.

5. Em suas razões recursais, o DF afirma que houve a extrapolação do prazo prescricional, uma vez que ultrapassado o prazo de 5 anos disposto no Decreto no 20.910/32. Argumentou não ter a recorrida comprovado, no curso do prazo prescricional, que deu entrada em requerimento administrativo apto a suspender a prescrição. Sustenta inexistir causa interruptiva do prazo prescricional, bem como inexistir renúncia ao prazo prescricional. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito antes do término do prazo prescricional.

8. No caso dos autos, a requerente pretende o recebimento de valores decorrentes de progressão funcional ocorrida em 10/2006. No documento de ID 60885880, p. 6, juntado pelo DF, consta que em 10/2006 era devido o valor de R$ 91,81, havendo pedido administrativo de pagamento no ano de 2008 (pedido 000020/2008).

9. O simples pedido de inclusão dos valores no orçamento não constitui marco suspensivo da prescrição, tendo em vista que pode se tratar de conduta ativa do ente no intuito de indicar débitos em aberto para fins orçamentários. Nos termos do o art. 4o, parágrafo único do Decreto no 20.910, de 06/01/1932, a suspensão do prazo prescricional carece do “requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. Neste sentido, é necessária a comprovação de que o número do pedido constante da declaração que instrui os autos possua relação com a iniciativa da parte em relação ao recebimento do valor devido. Ademais, via de regra, o próprio órgão elabora tais pedidos à Secretaria de Economia para o pagamento dos débitos referentes aos exercícios findos, conduta necessária ao arrolamento e pagamento dos débitos da administração pública, mas que não importa em interrupção do prazo.

10. O Tema Repetitivo 1.109 do STJ consolidou que "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado".

11. O processo foi ajuizado mais de 5 (cinco) anos após a data de vencimento dos débitos administrativos. A parte autora não comprovou o protocolo do requerimento administrativo para recebimento dos valores que entende devidos ou a data em que teve reconhecido o direito, para fins de averiguação acerca da alegação de suspensão do prazo prescricional, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932. Não é possível a imputação de renúncia tácita ao prazo prescricional pela Administração Pública sem a autorização legal pertinente, conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ. O pedido de inclusão dos débitos da administração no orçamento integra procedimento necessário à apuração do passivo, mas não configura conduta apta a afastar a prescrição, sob pena de eternização da pretensão de cobrança de seus débitos.

12. Recurso conhecido e provido para declarar a prescrição da pretensão de cobrança dos valores perseguidos nos autos.

13. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.